Tribunal: TJMT
Processo: 1015724-73.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015724-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VALDEMIR DE ALMEIDA - CPF: 204.542.791-91 (AGRAVANTE), GILSON MEDEIRO DA SILVA - CPF: 234.294.988-05 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), GILSON MEDEIRO DA SILVA - CPF: 234.294.988-05 (TERCEIRO INTERESSADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:
VALDEMIR DE ALMEIDA

AGRAVADO
:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada na ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de desídia da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se houve inércia injustificada da exequente que autorizasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil e art. 924, V, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prova de inércia do exequente e não pode decorrer de simples demora do Judiciário (Súmula 106/STJ).

4
. No caso, o exequente realizou diligências sucessivas e eficazes para satisfação do crédito, inclusive com pedidos de bloqueio de valores, expedição de ofícios e protestos.

5
. Inaplicabilidade retroativa do art. 921, § 4º, do CPC, introduzido pela Lei 14.195/21.

6
. Ausente paralisação do feito por prazo superior ao da prescrição do direito material e inexistente desídia da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida na execução quando demonstrada a inércia injustificada do exequente, sendo inaplicável quando a paralisação do feito decorre da morosidade do Judiciário ou da prática de diligências processuais.”

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206, § 3º, VIII; Código de Processo Civil,
arts
. 924, V, e 921, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1839423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 22.11.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1590431/GO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 21.09.2020; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por VALDEMIR DE ALMEIDA, contra decisão interlocutória (ID. 188146483 – Autos de Origem nº 0010200-94.2011.8.11.0003), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, sob o fundamento de ausência de desídia do exequente, determinando o prosseguimento da execução, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, com base em Cédula de Crédito Bancário.

“VALDEMIR DE ALMEIDA, com qualificação nos autos, via seu curador especial, ingressou com ‘Exceção de
Pré
-Executividade’ nos autos que lhe move COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, pelos fatos elencados no petitório de (Id. 138118311).

Instado a se manifestar, a
excepta
procurou rechaçar as alegações da excipiente (Id. 161997249), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Inicialmente, considerando que a parte excipiente/executada (Valdemir de Almeida) está sendo patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato
Grosso – Núcleo Cível de Rondonópolis – 5ª Defensoria, nos termos do petitório de (Id. 127039745), defiro o pedido de retificação do polo passivo da presente demanda (‘item d’, fl. 16 – correspondência Id. 161997249), tendo em vista que o causídico Dr. Ilmar Sales Miranda não representa mais a parte excipiente/executada nesta execução.

Noutro trilho, o objetivo da exceção da
pré
-executividade consiste em dar notícia da falta de requisito necessário à formação e desenvolvimento válido do processo de execução.

Luiz Peixoto de Siqueira Filho, em sua obra 'Exceção de
Pré
-executividade, 3ª Edição, ed.
Lumen
Juris, (página 75/76), lecionada: “Assim, quando houver nos autos arguição devidamente lastreada em prova pré-constituída, suficiente para embasar uma decisão sobre a questão, o juiz está obrigado a apreciá-la, visto que todos os atos posteriores de constrição material estão subordinados à regularidade da relação processual. No caso de não ser suficiente a prova produzida, torna-se necessário postergar a discussão para o momento mais apropriado, que é dos embargos”.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a arguição de nulidade no processo de execução dar-se-ia por simples petição nos autos do processo, assim: “Execução. A nulidade do título em que se embasa a execução pode ser arguida por simples petição, uma vez que suscetível de exame
ex

officio
, pelo juiz”. (
Resp
3.264-PR, 3ª Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 28.6.90, DJU 18.2.91).

Porém, a exceção de
pré
-executividade, a despeito da ausência de expressa previsão legal, tem sido admitida no ordenamento jurídico.

Contudo, em razão de seu caráter excepcional, a princípio, apenas as matérias de ordem pública seriam alegáveis em tal sede, pois, pela sua natureza, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o que impede o condicionamento de sua apreciação à prévia segurança do juízo.

Assim, como pode e cumpre ao juiz declarar de ofício, a inexistência dos pressupostos formais contemplados na lei processual civil, passo ao exame da matéria.

Analisando a exceção de
pré
-executividade ajuizada, verifica-se que não assiste razão à parte excipiente/executada (Valdemir de Almeida).

Alega o excipiente/executado encontrar-se o crédito perseguido pelo
excepto
/exequente prescrito, devendo o feito executivo ser extinto, por reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 206, em seu § 3º, inciso VIII, do Código de Processo Civil e artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem, analisando a questão, verifica-se que não assiste razão à parte excipiente/executada (Valdemir de Almeida), eis que os executados foram citados via edital (fl. 67 – correspondência Id. 58530168) (Súmula nº106, STJ).

Ademais, entendo que não houve prova da desídia do
excepto
/exequente na condução da execução, mas, sim a demonstração da demora natural dos trâmites judiciais atinentes ao caso.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DEMORA DA CITAÇÃO - DESÍDIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA. Para a procedência da exceção de
préexecutividade
exige-se que o excipiente demonstre, de plano, a existência de nulidade a impedir a execução, ou traga questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Juiz. Após o despacho que ordenou a citação, interrompendo a prescrição, a demora da citação do executado sem que seja verificada a desídia da Fazenda Pública não autoriza a decretação da prescrição intercorrente, especialmente quando não ultrapassado o prazo previsto em lei para o exercício da cobrança forçada. Não restando comprovadas de plano as questões apontadas pela parte excipiente, a rejeição da exceção de
préexecutividade
é medida que se impõe.” (TJ-MG - AI: 10000220149819001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO ALHEIA À VONTADE DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. 1. Não flui o prazo da prescrição intercorrente no período em que o processo de execução fica suspenso por ausência de bens penhoráveis. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente depende da comprovada inércia da
parte exequente em realizar os atos processuais que lhe compete. Não há como
admití-la
se não houver prova da desídia do exequente em impulsionar o processo para propiciar o seu regular andamento. 3. A simples demora da máquina judiciária não dá azo à extinção do feito. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJAL - AI: 08043409320188020000 AL 0804340-93.2018.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 17/12/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/01/2021) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA. IMPUTAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106. STJ. APLICAÇÃO. I – Prescreve em cinco anos a pretensão concernente à execução fiscal oriunda de multa ambiental aplicada, conforme dispõe o Decreto n.º 20.910/32, posto ter índole administrativa a relação jurídica que deu origem ao crédito cobrado por execução fiscal. II – Todavia, verificando-se que a demora excessiva na conclusão da lide tem como causa a morosidade do Poder Judiciário, não é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente segundo inteligência da Súmula 106 do STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-BA - AI: 00186967920178050000, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira
Graddi
, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2018)

Deste modo, não comprovada a desídia da parte
excepta
/exequente, não há que se reconhecer a prescrição intercorrente, sendo assim só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o indeferimento da pretensão, uma vez que perfeitamente correta e de acordo com os ditames legais a presente execução de título
extrajudicial, impondo-se a rejeição do presente incidente, devendo a execução prosseguir-se até seus ulteriores termos.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie hei por bem em REJEITAR a ‘Exceção de
Pré
-Executividade’ de (Id. 138118311), e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

Deixo de condenar em honorários, eis que incabíveis à espécie.

Finalmente, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, sob pena de extinção.”

Em razões recursais (ID. 286939894), a parte agravante sustenta
o r
econhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 206, §3º, VIII, do CC e art. 924, V, do CPC
. E a a
usência de efetividade das diligências promovidas pela exequente, caracterizando inércia e configurando desídia.

A parte agravada apresenta contrarrazões (ID. 291447381) nas quais
r
ebate as alegações do agravante, defendendo a regularidade da execução e a continuidade dos atos de busca de bens, afastando a tese de prescrição intercorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID. 287073350.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
VALDEMIR DE ALMEIDA

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

“[...] não comprovada a desídia da parte
excepta
/exequente, não há que se reconhecer a prescrição intercorrente, sendo assim só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o indeferimento da pretensão, uma vez que perfeitamente correta e de acordo com os ditames legais a presente execução de título extrajudicial, impondo-se a rejeição do presente incidente, devendo a execução prosseguir-se até seus ulteriores termos.” (ID. 188146483)

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1. Inocorrência de prescrição intercorrente

O recorrente sustenta que a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução teve vencimento final em 20/10/2012, e que, mesmo após diversas tentativas infrutíferas de penhora e suspensões processuais, o feito permaneceu
inerte por lapso superior ao admitido em lei, configurando a prescrição intercorrente (
arts
. 206, §3º, VIII, do CC e 924, V, do CPC).

O recorrido, por sua vez, argumenta que desde o ajuizamento da execução promoveu diversas diligências com o objetivo de localizar bens do devedor, tendo inclusive obtido bloqueios de valores nas contas do executado. Defende que as suspensões processuais foram devidamente requeridas e deferidas, e que não houve inércia ou desídia que caracterizasse a paralisação processual nos moldes previstos no art. 921, §§1º a 4º, do CPC.

Pois bem.

O marco inicial para a contagem da prescrição intercorrente começará a correr findo o prazo de suspensão de 1 (um) ano, conforme o § 4º do art. 921 do CPC
.

Veja
mos
o dispositivo:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III- quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1ºNa hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2ºDecorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4ºO termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.(Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

No caso dos autos, observa-se que a parte exequente, ora agravada, adotou providências continuadas e eficazes ao longo do curso da execução, inclusive
com pedidos de quebra de sigilo, consultas a sistemas de bloqueio judicial (
Bacenjud
,
Renajud
), expedições de ofícios à Receita Federal e protestos de crédito.

Ademais,
foram deferidos bloqueios judiciais que resultaram em constrição parcial de valores, ainda que posteriormente liberados por decisão judicial (ID. 58530172 - Pág. 79, 90169599, 90169600 e 91009939).

É mister registar que não é
possível aplicar a nova sistemática da prescrição intercorrente para período anterior a sua publicação (27 de agosto de 2021), sobretudo considerando que a lei processual não retroage aos atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (CPC, art. 14).

A propósito
, este é entendimento da jurisprudência caseira
:

“
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC – IRRETROATIVIDADE DA NORMA PROCESSUAL
– AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. “
As alterações inseridas pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021 são inaplicáveis aos atos anteriores à sua vigência. A prescrição intercorrente pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prescricional e na vigência do CPC 2015 e antes das modificações pela Lei n. 14.195, de 27/08/2021, tem início com o término do período de suspensão do processo
.” (TJ-MT - AC: 00003578620128110095, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

"A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (
AgInt
no
AREsp
1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021,
DJe
6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2021)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000826-32.2012.8.11.0096, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)
” – Grifo Nosso

Logo, não se revela possível reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com base na nova redação estabelecida no § 4º, do artigo 921, do Código de Processo Civil.

Outrossim
,
inviável
reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com base na redação originária do Código de Processo Civil, uma vez que estabelece como causa interruptiva o simples impulso processual.

D
o exame detido dos autos originários é possível extrair que o processo não ficou paralisado por prazo superior a prescrição do direito material,
pelo contrário, restou
demonstrado que
a
exequente
, ora
agravada
,
impulsionou o processo visando localizar patrimônio do executado para satisfação do seu crédito, não ocorre
ndo
o decurso da prescrição intercorrente com base na redação anterior à atribuída pela Lei nº 14.195/21.

Além disso, não obstante existir jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário
. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA ATRIBUÍVEL A ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor, o que não se verifica quando o período sem prática de atos processuais é atribuível à demora no impulso oficial pelo órgão judiciário
. Precedentes. 2. No caso dos autos, o TJPR concluiu que o prolongado lapso temporal transcorrido sem a prática de atos processuais se dera por demora atribuível ao órgão judiciário, decorrente de excessiva carga de trabalho, e não por inércia do exequente. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1839423 PR 2021/0043956-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. 1. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULAS 7 e 83/STJ. 2. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. REVOGAÇÃO DO MANDATO. IRRETROATIVIDADE DO ART. 25-A DO ESTATUTO DA OAB. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015).
Por outro lado, o § 3º do aludido dispositivo prevê que a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. Alinhando-se ao entendimento desta Corte, o acórdão recorrido consignou que a demora na citação foi ocasionada por motivos inerentes ao mecanismo do Judiciário e que a prescrição foi ajuizada dentro do prazo legal. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, no caso de rescisão unilateral, o prazo de prescrição começa a fluir desde a data da revogação do mandato de prestação de serviços advocatícios. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1590431 GO 2019/0287273-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020)
– Grifo Nosso

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte d
a

e
xequente, ora
agravada
,
em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a decisão recorrida que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, determinando o regular prosseguimento da execução.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a ausência de condenação em primeira instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025